Tribunal: TJDFT
Processo: 0719489-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos vinculados à fatura do cartão de crédito de setembro/2024 no valor de R$ 53,66.
2. Nas razões recursais, o autor pugna pela condenação do réu à reparação de dano moral em R$ 10.000,00 em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros negativos de restrição ao crédito, sustentando ainda que tal fato presume a ocorrência de dano moral (in re ipsa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe analisar se há caracterização de dano moral em razão da inscrição do nome do autor no Serasa Limpa Nome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final.
5. Os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar o registro do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de aviso de cobrança para renegociação de dívida inserida no sistema “SERASA LIMPA NOME”, o qual, ainda que diga respeito a débito indevido, não possui, por si só, potencial suficiente para ensejar dano à honra, à imagem ou à vida privada do recorrente.
6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome do autor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes e seu score deriva de inscrições anteriores. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdãos 1407619; 1404935; e 1412516.
7. Assim, ante a ausência de fato capaz de superar os dissabores e os contratempos cotidianos, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
10. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios a serem pagos ao patrono dativo do recorrente, nomeado na decisão ID 71358994 (pg.1). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407619, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 11/3/2022, P. 5/4/2022; TJDFT, Acórdão 1404935, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Segunda Turma Recursal, J. 7/3/2022, P. 18/3/2022; TJDFT, Acórdão 1412516, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, J. 6/4/2022, P. 18/4/2022.